Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEUS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida a julgamento cinge-se a analisar se foi correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação de emenda à inicial para apresentação de documentos e de esclarecimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora pretende a recomposição da reserva matemática adicional, para que o plano possa suportar a majoração imposta em condenação da justiça do Trabalho.
4. O art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, estabelece que se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável ao ajuizamento da ação ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferir a inicial
5. O relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais é documento essencial para possibilitar o contraditório e o julgamento do mérito, notadamente diante da informação da autora de já houve contribuição pela participante na Justiça do Trabalho. A parte autora, também, não atendeu adequadamente a determinação de emenda quanto ao trânsito em julgado na Justiça do Trabalho.
6. A alegações de violação ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição e excesso de formalismo não merecem acolhimento, uma vez que não é dado ao Juiz transpor a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Além disso, o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de ajuizamento de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido.